Tribunal: TJDFT
Processo: 0787765-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. REDUTOR DE 5 ANOS. CÁLCULO COM BASE NA REGRA ESPECIAL. VEDAÇÃO (LC No 769/2008). CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto em face da sentença que acolheu a prejudicial de prescrição das prestações vencidas de julho/2017 a setembro/2019 e julgou improcedente o pedido de revisão do valor da sua aposentadoria proporcional, para que seja considerado o redutor de 5 anos, de modo a aplicar o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professora, conforme previsão no art. 40, §5o da CF/1988.
2. Fatos relevantes. A recorrente, professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do DF, foi aposentada por invalidez em 23/6/2017 e teve seus proventos proporcionais calculados com base no tempo de contribuição exigido para a aposentadoria integral dos servidores em geral (30 anos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a aplicação do redutor de 5 anos nos cálculos da aposentadoria proporcional por invalidez da recorrente, tendo em vista o tempo de contribuição integral de 25 anos previstos para os professores, nos termos do art. 40, §5o da CF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em revisão ao entendimento anteriormente adotado, o art. 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008 determinou que o valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição deverá ser calculado com base no tempo necessário para a aposentadoria com proventos integrais, vedando a aplicação de redução no tempo de idade relativo ao cargo de professor.
5. A questão foi submetida à apreciação do Conselho Especial deste e. TJDFT, por meio do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018, ocasião em que o referido órgão colegiado decidiu que a LC no 769/2008 afastou a aplicação do redutor de 5 anos para as aposentadorias proporcionais de professores; ressaltou que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, criando hipótese hibrida de aposentadoria especial proporcional; decidiu que a referida norma é constitucional.
6. A par de tais considerações, deve ser revisto o entendimento anteriormente adotado para que seja aplicada a vedação à aplicação do redutor de 5 anos nas aposentadorias proporcionais relativas ao cargo de professor de educação básica no âmbito do Distrito Federal. Precedentes: Acórdãos 1931327 e 1951254.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (Lei no 9.099/1995, art. 55).
Tese de Julgamento: 1. O tempo de contribuição de 25 anos para professores aplica-se exclusivamente à aposentadoria integral, sendo vedada a aplicação do redutor de 5 anos nos cálculos relativos à aposentadoria proporcional, nos termos do art. 48 da LC Distrital no 769/2008. 2. A constitucionalidade do referido dispositivo foi confirmada pelo Conselho especial do e. TJDFT, nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018, ficando vedada a criação de hipótese híbrida de aposentadoria especial proporcional, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
______________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §5o; Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018, Conselho Especial, Rel. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, DJe 25/10/2023; TJDFT, Recurso Inominado no 0701634-33.2024.8.07.0016, Segunda Turma Recursal, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, DJe 16/10/2024; TJDFT, Recurso Inominado no 0754445-67.2024.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, DJe 11/12/2024.